Tribunal: TJMT
Processo: 1018007-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018007-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA CLARA ROCHA ARAUJO - CPF: 000.042.071-90 (ADVOGADO), WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.325.776/0001-35 (EMBARGANTE), WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - CPF: 845.874.821-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ALCIDES MANTELLI JUNIOR - CPF: 834.855.541-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por sociedade de advogados contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da inicial de cumprimento de sentença para que figurassem no polo ativo os advogados pessoas físicas, e não a sociedade, para execução de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões quanto à análise do art. 85, §15, do CPC/2015 e quanto ao fato de que haveria referência à sociedade no texto da procuração por meio do logo e do endereço profissional do escritório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando expressamente que, nos moldes do artigo 15, §3o, da Lei no 8.906/94, as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, além de indicar a sociedade de que façam parte.

5. A questão disciplinada pelo art. 85, §15, do CPC/2015 foi implicitamente enfrentada pelo acórdão, que reconheceu a titularidade dos honorários aos advogados pessoas físicas, em razão da ausência de indicação expressa da sociedade na procuração.

6. O acórdão embargado expressamente afastou a tese de que a presença do timbre da sociedade e do endereço do escritório seria suficiente para legitimar a sociedade de advogados na execução de honorários sucumbenciais, consignando que "a mera presença do timbre da sociedade e do endereço do escritório no papel em que foi redigida a procuração não supre a exigência legal de indicação expressa da sociedade no corpo do instrumento de mandato".

7. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso.

8. A pretensão do embargante, em verdade, é obter a reforma do julgado por via inadequada, buscando nova apreciação da matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1. Não há omissão no acórdão que, ao analisar a legitimidade da sociedade de advogados para executar honorários sucumbenciais, fundamenta que a ausência de indicação expressa da sociedade na procuração outorgada no processo originário torna os honorários pertencentes aos advogados pessoas físicas, ainda que implicitamente enfrente a questão disciplinada pelo art. 85, §15, do CPC/2015.

2. A mera presença do timbre da sociedade e do endereço do escritório no papel em que foi redigida a procuração não supre a exigência legal de indicação expressa da sociedade no corpo do instrumento de mandato para fins de legitimação da sociedade de advogados na execução de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 85, §15, e 1.022; Lei no 8.906/94, art. 15, §3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/3/2023, DJe 15/3/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração no
1018007-69.2025.8.11.0000
opostos por
WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela própria embargante, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissões no acórdão, especificamente quanto à análise do art. 85, §15, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de o advogado requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio.

Sustenta que os precedentes citados na decisão agravada são antigos, fundamentados no Código de Processo Civil revogado, não havendo entendimento quanto à questão sob a previsão específica contida no artigo 85, §15, do CPC/2015.

Argumenta, ainda, que o acórdão é omisso quanto ao fato de que há referência à sociedade no texto da procuração, no qual consta o então endereço profissional do escritório embargante, o mesmo cadastrado junto à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal, além do logo contido na marca d'água do instrumento de mandato, que contém o nome completo da sociedade.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que seja complementada a prestação jurisdicional, sanando-se as omissões destacadas, e, caso a supressão dos vícios indicados reverbere a modificação concreta dos fundamentos do julgado, seja reformada a decisão objeto do agravo de instrumento.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que o acórdão embargado apreciou de forma expressa o alcance do art. 85, §15, do CPC, bem como do art. 15, §3o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), assentando que a legitimidade para execução de honorários sucumbenciais exige menção expressa da sociedade na procuração outorgada (Id. 323560874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em análise, a embargante alega a existência de omissões no acórdão embargado, especificamente quanto à análise do art. 85, §15, do Código de Processo Civil e quanto ao fato de que haveria referência à sociedade no texto da procuração, por meio do logo contido na marca d'água do instrumento de mandato e do endereço profissional do escritório.

Na origem, a sociedade de advogados apresentou cumprimento de sentença visando a execução de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. O juízo de primeiro grau determinou a emenda da petição inicial para que fossem indicados como beneficiários os advogados pessoas físicas outorgados no feito executivo correlato, e não a sociedade de advogados, sob o fundamento de que a ausência de previsão expressa na procuração outorgada no processo principal impediria a expedição de RPV em favor da pessoa jurídica.

Inconformada, a sociedade de advogados interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento por decisão monocrática. Contra esta decisão, a agravante interpôs agravo interno, que também teve seu provimento negado pelo acórdão ora embargado.

Daí a oposição dos presentes embargos de declaração

A
questão central
discutida no recurso consistiu em definir se a sociedade de advogados possui legitimidade para executar honorários advocatícios sucumbenciais quando a procuração outorgada no processo originário foi conferida apenas aos advogados pessoas físicas, constando apenas o timbre da sociedade e o endereço do escritório no documento.

O acórdão embargado, ao analisar essa questão, fundamentou expressamente que, nos moldes do artigo 15, §3o, da Lei no 8.906/94, as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, além de indicar a sociedade de que façam parte. Consignou, ainda, que se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o advogado faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio e, por assim ser, o alvará ou o precatório deve ser extraído em benefício do advogado individualmente.

Quanto à alegada omissão referente ao art. 85, §15, do CPC/2015, verifica-se que, embora o acórdão não tenha feito menção expressa a esse dispositivo em sua fundamentação, a questão por ele disciplinada foi devidamente enfrentada. O referido dispositivo estabelece que "
o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no §14
".

Ocorre que a aplicação desse dispositivo pressupõe que os honorários "
caibam
" ao advogado pessoa física, para que este possa requerer o pagamento em favor da sociedade que integra.

No caso em análise, o acórdão embargado deixou claro que, não havendo indicação expressa da sociedade na procuração outorgada no processo originário, os honorários sucumbenciais pertencem aos advogados pessoas físicas, e não à sociedade.

Assim, a questão disciplinada pelo art. 85, §15, do CPC/2015 foi implicitamente enfrentada pelo acórdão, que reconheceu a titularidade dos honorários aos advogados pessoas físicas, em razão da ausência de indicação expressa da sociedade na procuração. A aplicação do dispositivo dependeria do reconhecimento prévio da titularidade dos honorários aos advogados pessoas físicas, o que foi expressamente reconhecido pelo acórdão.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou sua decisão em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, embora anteriores ao CPC/2015,
tratam especificamente da questão da legitimidade da sociedade de advogados para executar honorários sucumbenciais, sendo plenamente aplicáveis ao caso em análise
. A interpretação do art. 15, §3o, da Lei no 8.906/94, que fundamentou a decisão, não foi alterada pelo advento do novo Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de que haveria referência à sociedade no texto da procuração, por meio do logo contido na marca d'água do instrumento de mandato e do endereço profissional do escritório, o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, consignando que "
a mera presença do timbre da sociedade e do endereço do escritório no papel em que foi redigida a procuração não supre a exigência legal de indicação expressa da sociedade no corpo do instrumento de mandato
".

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto a esse ponto, tendo o acórdão expressamente afastado a tese de que a presença do timbre da sociedade e do endereço do escritório seria suficiente para legitimar a sociedade de advogados na execução de honorários sucumbenciais.

Em síntese, verifica-se que, na realidade, a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Ademais, é importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a conclusão adotada, não havendo qualquer omissão a ser sanada. A pretensão do embargante, em verdade, é obter a reforma do julgado por via inadequada, buscando nova apreciação da matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração; logo, há de ser rejeitados os presentes aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025